Tribunal: TJMT
Processo: 1009946-64.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009946-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SELCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.303.940/0001-12 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1009946-64.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

SELCO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Recorrente, restando assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DIFAL – CONSTRUÇAO CIVIL – NÃO INCIDENCIA – REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS. 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Defende a existência de omissão, uma vez que a Impetrante não apresentou prova pré-constituída nesse sentido, o que, aliás, resultou na improcedência da ação por inadequação da via eleita, por demandar dilação probatória.

Assevera que, a Impetrante/embargada não apresentou nenhuma nota fiscal demonstrando que os débitos fiscais decorrem de operações destinadas à aquisição de interestadual de produtos ou materiais para aplicação em sua atividade fim.

Aduz que,
não se pode esquecer que o ato administrativo de lançamento goza de presunção de legitimidade/veracidade. Seu afastamento, ainda que provisório por meio da suspensão de sua exigibilidade, pressupõe prova inequívoca, sobretudo em sede de mandado de segurança, que, no caso, não existe.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para que
seja sanado o vício apontado (omissão), atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para negar o efeito ativo pretendido pelo nos autos.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 117988983).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Recorrente, restando assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – DIFAL – CONSTRUÇAO CIVIL – NÃO INCIDENCIA – REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS. 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, vindicando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário indicado nos documentos acostados à inicial, bem como para assegurar a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa e, ao final, pugnou pela concessão da segurança, tornando definitiva a liminar pleiteada.

Sustentou na inicial que não é contribuinte do ICMS, porquanto adquiriu materiais e equipamentos para serem utilizados em sua atividade-fim.

A liminar foi deferida determinando
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado nos documentos acostados à petição inicial, bem como a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa em favor da impetrante – caso não haja outros débitos pendentes que impeçam a emissão –, até o julgamento do mérito da presente ação
.

Todavia, ao final a segurança foi denegada, por entender o Magistrado que:

(...) No entanto, do exame acurado dos documentos colacionados aos autos (fls. 24/42), não restaram demonstrados os requisitos indispensáveis à propositura do mandado de segurança em comento, em especial a identificação precisa de ato praticado pela autoridade coatora que tenha vilipendiado ou ensejado ameaça a direito líquido e certo da impetrante. Isso porquê, não é possível identificar se o diferencial de alíquota cobrado pela Secretaria de Fazenda, descrito no Extrato de Corrente Fiscal da impetrante, está relacionado às autuações de mercadorias destinadas à atividade de construção civil. Assim, a questão posta em analise prescinde de dilação probatória, posto que no manuseio dos autos não se verifica de imediato a violação de direito líquido e certo, como quer seja entendido pela impetrante.

Inconformada, insurgiu-se a Recorrida, por meio de pedido de efeito suspensivo à apelação, oportunidade em que, esta Relatora deferiu a pretensão almejada, concedendo o efeito suspensivo vindicado.

Contra a decisão, o Recorrente interpôs agravo interno, o qual foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, nos termos da ementa retro mencionada.

Novamente, o Recorrente apresenta irresignação, por meio destes embargos de declaração, alegando omissão no voto embargado, porquanto que a Impetrante não apresentou prova pré-constituída do seu direito, o que, aliás, resultou na improcedência da ação por inadequação da via eleita, por demandar dilação probatória.

Ocorre que, analisando o
decisum
, não se vislumbra a omissão levantada pelo Embargante.

Isso porque, esta Relatora consignou a existência de prova pré-constituída do direito da Recorrida, consubstanciada no contrato social, da empresa, que tem por objeto a execução de serviços de engenharia e construção civil em geral (Id. 89961459 - Pág. 29), bem como no extrato do Sistema da corrente Fiscal acostado no Id. 89961459 - Pág. 41 e seguintes, que demonstram a existência de débitos que se referem ao ICMS Diferencial de Alíquota.

Desse modo, o caso se amolda ao entendimento do STJ, no sentido de que (...)
tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS.

A matéria inclusive já foi sumulada por aquela Corte:
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais
. (Súmula 432/STJ).

Dessa forma, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando o Recorrente apenas a rediscussão da matéria.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022